Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INAPLICABILIDADE DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. UTILIZADOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE OUTROS PROCESSOS. INCABÍVEL. LAUDO INVÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foi feito em sede de contestação, sendo incabível fazê-lo em sede de contrarrazões à apelação, pois configura inovação recursal. Pedido não conhecido.
2. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição conhecidas.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial são plenamente válidos se não demonstrada qualquer irregularidade neles.
3.1. No caso dos autos, a Contadoria Judicial informou já ter realizado cálculos parecidos em outros autos e utilizou os dados daqueles autos para entender que não existia irregularidade nas atualizações realizadas na conta Pasep.
3.2. Os cálculos realizados não observaram as especificidades do caso dos autos, nem analisaram o laudo juntado pela parte autora, sendo clara a ocorrência de irregularidade que impede a utilização desse laudo para análise da questão.
4. Recurso conhecido. Pedidos em contrarrazões não conhecidos por inovação recursal e inadequação da via eleita. Recurso provido. Sentença cassada.